Tribunal: TJMT
Processo: 1040103-46.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040103-46.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Acidente Aéreo]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[DANIELA DE QUEIROZ RODRIGUES - CPF: 055.127.557-06 (RECORRIDO), HENRIQUE REINERT LOPES DIAS - CPF: 014.301.271-12 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES (RECORRENTE), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRENTE), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. PEDIDO DE REMARCAÇÃO DE VOO. AUTORA SUBMETIDA A CIRURGIA DE URGÊNCIA. NEGATIVA DE REMARCAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
ARBITRADO. EXCESSO. CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Ilegitimidade passiva
ad causam
insubsistente. Solidariedade que se estabelece no artigo 25, § 1o, do CDC; entre todos os integrantes da cadeia de consumo são, igualmente, responsáveis pelos danos causados aos consumidores.

2.

A negativa de pedido de remarcação de voo por motivo de cirurgia de urgência, sem qualquer justificativa caracteriza falha na prestação de serviços.

3.

Danos materiais comprovados.

4.

Dever de indenizar configurado na esfera dos direitos da personalidade.

5.

Adequação do
quantum
indenizatório a título de reparação por dano moral por dissociação ao critério da razoabilidade.

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto contra a sentença que condenou ao pagamento a título de reparação por danos morais (R$ 8.000,00).

A empresa recorrente, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos da petição inicial.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1040103-46.2023.8.11.0001

Polo Ativo

LATAM AIRLINES GROUP S/A

Polo Passivo

DANIELA DE QUEIROZ RODRIGUES

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

VOTO – PRELIMINAR

(i) Da ilegitimidade passiva da recorrente

A parte recorrente aponta sua ilegitimidade passiva para responder os termos da ação.

Apesar dos argumentos da parte reclamada, verifica-se, que é solidariamente responsável pelos ventos, eis que comercializou as passagens aéreas que deram origem ao reembolso e faz parte da cadeia de fornecedores e prestadores do serviço.

Preliminar afastada.

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Eis trechos da sentença recorrida, no ponto que interessa:

“[...]

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS na qual a parte Reclamante afirma ter adquirido passagens aéreas, junto à companhia ré, com data de ida em 09/11/2022, com destino a Londres/São Paulo, São Paulo/Recife, e data de retorno em 05/12/2022, REC/São Paulo, São Paulo/Londres, com chegada na Inglaterra em 06/12/2022.

Ocorre que a parte reclamante precisou de uma cirurgia realizada no dia 22/11/2022, a qual impossibilitou sua viagem. Com o objetivo de se recuperar adequadamente e evitar quaisquer riscos à sua saúde, a Autora entrou em contato com a companhia aérea Latam, expondo sua situação e solicitando a alteração da data de retorno, apresentando inclusive comprovação médica da cirurgia.

Afirma, ainda, em que pese tenha provado toda situação que impediu a parte autora de embarcar no voo de volta, a reclamada negou pedido de alteração de data.

A requerida, em sede de contestação, afirmou que a parte autora se absteve de fazer as devidas comprovações, pugnando ao final pela improcedência da ação.

[...]

Com enfoque, a desistência da consumidora de realização da viagem contratada foi por motivos de caso fortuito e força maior, ante seu estado de
saúde
(cirurgia) e, nesse caso, o reembolso deve ocorrer sem a retenção de multa. Em razão disso, faz jus ainda ao valor adimplido pelas
passagens
aéreas e não usufruído.

Por conseguinte, fica configurado o ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e a falha na prestação de serviços, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, é cabível a restituição do montante de R$ 3.442,32 (três mil quatrocentos e quarenta e dois e trinta dois centavos), referente aos danos materiais suportados e devidamente comprovados, em virtude das despesas realizadas em decorrência da negativa da remarcação.

[...]

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos da presente ação para:

1-CONDENAR
a reclamada a restituir a reclamante, a título de dano material, o valor de e R$ 3.442,32 (três mil quatrocentos e quarenta e dois e trinta dois centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do desembolso, e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação;

2-CONDENAR
a requerida no pagamento da quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais),

a título de indenização por danos morais a reclamante,
devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o INPC a partir desta data, nos termos do Enunciado 362 do STJ
;

3- Julgar improcedente
o pedido de dano temporal.

[...]”

Os lindes do recurso consistem em analisar a prestação do serviço de transporte aéreo decorrente da negativa de remarcação de voo em decorrência de realização de cirurgia.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação de serviço, baseada na teoria do risco do negócio, de modo que o fortuito interno não elide a responsabilidade do fornecedor. Isso porque as companhias aéreas devem adotar medidas preventivas para evitar atrasos e outros transtornos durante a execução do contrato de transporte.

O prejuízo do consumidor decorre do ferimento de seu
status
– conquistado em evolução normativa e de décadas de lutas para reconhecimento de seus direitos – e de sua dignidade como participante da relação consumerista. A clausulação do direito do consumidor como direito fundamental social previsto pela Constituição Federal induz a aplicação do princípio da vedação do retrocesso social para a defesa de conquistas adquiridas ao longo do tempo.

Preenchidos, assim, os elementos da responsabilidade civil travada nestes autos: a) ato ilícito; b) dano; e, c) nexo causal.

No que se refere ao arbitramento do valor dos danos morais, a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Essas premissas autorizam readequar a quantia quando dissociada do quadro e representar excesso, como se afigura no caso em exame.

Dentro dessa parametrização, as circunstâncias fático-probatórias e o tempo envolto, reduzo o valor arbitrado para o importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), para cada recorrido, considerando a extensão do dano, e os valores comumente estabelecidos nesta 2a turma recursal (turma julgadora) em casos do mesmo naipe.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU A ELE PARCIAL PROVIMENTO
a fim de reduzir o valor arbitrado na origem a título de reparação por dano moral para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mantendo incólumes os demais termos estabelecidos pela sentença.

Em virtude do êxito recursal, deixo de condenar em honorários advocatícios (artigo 55, Lei n. 9099/95).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024